Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800887-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º ____________

PROCESSO N.º 0800887-57.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR OAB/PA N. 11634.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMINAR INDEFERIDA. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda a documentação tenho por escorreita a decisão combatida, em que pese a agravante relatar que só tomou conhecimento do PAD anos após a sua demissão, entendo que este não comprovou os elementos que evidenciam a necessidade de concessão da liminar.

2.

Ressalto a impossibilidade de concessão de pedido liminar em desfavor da Fazenda Pública que resulte no esgotamento de objeto da lide, vedação legal prevista no art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c art. 1º, da Lei 8.437/92.

3.

Ausentes o perigo de dano e não demonstrada a probabilidade do direito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800887-57.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR OAB/PA N. 11634.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Guilherme Santos Castelo Branco contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu a liminar de declaração de nulidade do processo administrativo que culminou em sua demissão.

Paulo Guilherme Santos Castelo Branco ajuizou ação de anulação de processo administrativo disciplinar, onde alegou que foi indiciado em PAD n. 052/2001-DGPC/PA que resultou em sua demissão, sob a justificativa de faltas contínuas ao serviço, configurando abandono de cargo.

Argui que o referido PAD fora totalmente instruído sem que fosse respeitado o contraditório e a ampla defesa, pois, a época da instauração do processo administrativo o autor/agravante encontrava-se em estabelecimento prisional do Estado do Pará, porém, o PAD teria sido processado sem sua intervenção sob a escusa de que o servidor encontrava em local incerto e não sabido.

Requereu liminarmente a antecipação da tutela, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo, bem como o consequente ato de demissão, visando determinar a sua reintegração ao cargo de investigador da polícia.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória em ID. 413687, onde indeferiu a tutela de urgência requerida, pois entendeu que os documentos colacionados aos autos não são capazes de corroborar as teses levantadas, consequentemente, seria inviável concluir pela probabilidade do direito perseguido.

Irresignado, Paulo Guilherme Santos Castelo Branco interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 413678), alega que a decisão merece reforma, visto que a juntada do PAD em comento aos autos é impossível, pois este teria sido incinerado pelo Poder Público conforme ID. 3615584 dos autos de origem.

Alega que fora processado e julgado à revelia, não tendo participado de nenhum ato processual, ou ao menos sequer tenha sido intimado ou ao mínimo, representado por defensor dativo, e, em razão da não existência mais do PAD o agravante foi inclusive impedido de recorrer.

Tendo em vista o exposto, requereu em suas razões recursais a reforma da decisão guerreada, para deferir a concessão da medida liminar em questão, visando a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que decorreu no ato de sua demissão.

Em decisão de ID. 461319 - Pág. 2, indeferi o efeito ativo requerido no recurso.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou pela manutenção integral da decisão combatida (ID. 621518).

O órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 3541665).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Guilherme Santos Castelo Branco contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que não concedeu a liminar de declaração de nulidade do processo administrativo que culminou em sua demissão.

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega que a decisão combatida merece reforma, visto que, conforme demonstrado nos autos, a juntada do PAD nos autos é impossível, tendo em vista a suposta incineração deste pelo Poder Público.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos e das razões recursais do agravante, entendo que este não comprovou os elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, explico.

O agravante/autor requereu em sua exordial a concessão da medida liminar para que fosse declarada a nulidade do processo administrativo, bem como o consequente ato de demissão, para que fosse determinada a reintegração deste ao cargo de investigador de polícia.

Ocorre que, inexiste nos autos cópia do processo administrativo disciplinar que decorreu em sua demissão, tendo o recorrente demonstrado que diligenciou em 2017 para saber a situação dos autos do PAD, obtendo resposta em ID. 621530 - Pág. 9 de que este havia sido retirado do acervo de arquivos central da polícia civil em 2009, tendo sido respeitado os prazos de conservação dos documentos que estavam sob a guarda do referido setor.

Porém, em que pese a inexistência deste PAD, não poderia o juízo primevo conceder liminar determinando a nulidade de processo administrativo somente com base no alegado pelo recorrente.

Este alega que lhe foi privado os direitos constitucionais da ampla defesa e do livre contraditório, visto que não foi intimado para se manifestar e se defender no processo administrativo disciplinar, alegando inclusive que sequer foi representado por defensor dativo.

Ora, se inexiste nos autos cópia do PAD, não há como demonstrar com certeza que o autor foi privado de exercer a ampla defesa e o contraditório, ademais, como poderia o agravante alegar que não foi determinado defensor dativo se este mesmo diz que em momento algum teve acesso ao PAD?

O agravante arrazoa que deveria ter sido intimado pois jamais se encontrou em local incerto e desconhecido, haja vista que a época do PAD estava respondendo a processo criminal, e neste, atendeu a todos os atos judiciais a eles inerentes, bem como manteve seu endereço conhecido.

Assevera que fora preso em flagrante-delito, ou seja, mesmo que não lograsse estar em sua residência à época da instauração do PAD em comento, encontrava-se obviamente preso em um dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará, sendo, pois, de amplo conhecimento de todos, porquanto ser fato público e notório naquela ocasião.

Quanto a esta argumentação, vejo que o PAD em comento foi instaurado no ano de 2001 e finalizado no ano de 2002, neste mesmo período o autor alegou que residia no Conjunto Jardim Batista Campos na Travessa Padre Eutíquio (ID. 621528 - Pág. 25), porém, em 2002, este tomou ciência da sua sentença criminal condenatória enquanto residia nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Atlanta, no estado da Georgia (ID. 621528 - Pág. 26), portanto, verifica-se contradição na argumentação do agravante.

Outro fator que pesa em desfavor do agravante é o fato de que este ajuizou ação anulatória de processo administrativo disciplinar somente em 2017, 15 (quinze) anos após a sua demissão, ora, o agravante se manteve todo esse tempo inerte sob a escusa de não ter ciência do PAD, porém, este em momento nenhum estranhou o fato de ter deixado de receber seus proventos salariais?

Ademais, outra razão que obsta a concessão do pedido liminar requerido pelo agravante, reside ao fato de que o pedido consiste na declaração de nulidade do processo administrativo que resultou em sua demissão, culminando com a sua reintegração ao cargo de investigador de polícia e com a condenação do réu a pagar todos os vencimentos em atraso.

Resta cristalino que a concessão do pedido em comento resultaria no esgotamento do objeto da lide, pois o pedido liminar se confunde com o pedido no mérito do processo, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC; 2. O pedido de antecipação da tutela recursal consiste em determinar ao município de Tomé Açu que realize o pagamento da gratificação de nível superior à recorrente; 3. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273, do CPC, equivalente ao art. 300, do CPC/15, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97;
4. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92; 5.
A concessão da gratificação de nível superior em sede de antecipação de tutela, com base no art. 300, do CPC encontra limitação no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, pois praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade; 6. Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravante é servidora municipal desde 2006 e jamais recebeu a gratificação requerida, o que descaracteriza a urgência da medida; 7. Não preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser desprovido o recurso. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter in totum a decisão agravada. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/07/2019 a 05/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08062606920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) grifamos.

A concessão da liminar iria ainda determinar com que o Estado pagasse ao agravante os meses em que ficou sem receber proventos de forma alegadamente irregular, ocorre que, tal decisão iria somente beneficiar este que sequer demonstrou ter diligenciado em prol de seu cargo público por anos, tendo permanecido absolutamente inerte por cerca de 15 anos, portanto, o pedido de pagamento das verbas referentes a esse período é no mínimo, ilógico, e incorreria em enriquecimento ilícito da parte, esta é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR TORNADA NULA PELO GESTOR QUE ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O direito ao recebimento de remuneração por servidor público subordina-se à efetiva contraprestação, existindo estreita relação entre o exercício e a retribuição. 2 - Não havendo nomeação, não há posse, nem efetivo exercício, eis que a investidura em cargo público implica essas três etapas sucessivas. 3 - O
pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4 - Não tendo havido a efetiva prestação do serviço público, não há direito ao recebimento de vencimentos e seus reflexos relativos ao período não trabalhado, situação que não dá ensejo à reforma da decisão recorrida.
5 - Sentença mantida em todos os seus termos. 6 - Recurso de Apelação conhecido e não provido. 7 - Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 4783239 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2017) grifo nosso.

Por fim, entendo que estando ausentes nos autos os elementos necessários a concessão da liminar, inexiste possibilidade de dilação probatória em busca desses elementos, tendo em vista que tal ato iria contra o instituto do agravo de instrumento, que veda a dilação probatória em seu decurso, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RITO SUMÁRIO. O AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SE OS AGRAVANTES NÃO TROUXERAM AOS AUTOS PROVA DA ALEGADA PRETERIÇÃO, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS HÁBEIS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA POR NÃO HAVER FORMA DE SE VERIFICAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES E NÃO SE CONSTATAR QUE A DECISÃO ATACADA É SUSCETÍVEL DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Agravo Regimental conhecido, mas rejeitado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, conhecer do recurso, para no mérito,NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do relator. Fortaleza, 22 de agosto de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - AGV: 00020065020148060000 CE 0002006-50.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2017) grifamos.

Ressalto que não restou demonstrado probabilidade de direito e nem de perigo de dano requisitos indispensáveis para que o recurso fosse provido.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021